Tribunal: TJES
Processo: 0001486-52.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001486-52.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 304 DO CP. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE EXACERBADA. ACOLHIMENTO. PERCENTUAL DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. DECOTADA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE À PROFISSÃO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1.
Impõe-se a readequação da pena-base, pois o percentual aplicado excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo) sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente.

2.
O
réu praticou o crime para não ser i
mpedido de continuar dirigindo
veículos automotores
,
o
que, e
mbora reprovável, não pode ser classificado como motivo torpe, justamente por não se enquadrar no conceito de torpeza.
A
gravante

decotada
.

3
.
Devem
ser c
ompensa
das
a agravante d
o art
igo

61,
inciso
II,
alínea
‘
g
’, do CP
(crime cometido com violação de dever inerente à profissão),
e a

atenuante do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP (confissão espontânea).

4
.
Reforma da pena de multa, em obediência à proporcionalidade que deve guardar com a pena privativa de liberdade, reduzindo-se o
quantum
para
98
(
noventa e oito
) dias-multa
.

5
.

O
Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
Precedente.

6
.
C
onsiderando
o redimensionamento da pena para 03 (três) anos de reclusão, e
que, entre a data do recebimento da denúncia (19/09/2013), até a data da sentença (04/12/2021), houve o transcurso de prazo superior a 08 (oito) anos,
impõe-se a extinção da punibilidade do apelante.

7
.
RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Extinta a punibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
MARCOS COUTINHO
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES (fls. 108-112), que o condenou pela prática do crime de uso de documento falso
(
art. 304 do Código Penal
)
,
às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa.

A defesa pleiteia
(1.)
a gratuidade da justiça,
(2.)
revisão da dosimetria,
(3.)
fixação das penas nos mínimos legais,
(4.)
afastamento de agravantes, e
(5.)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, requer a análise da incidência de
bis in idem
entre as circunstâncias judiciais e as agravantes (fls. 121-146).

Q
uanto aos fatos,
narra a denúncia que, em 16/10/2012, na Rodovia ES 010, na localidade de Coqueiral de Aracruz, cidade de Aracruz/ES, o ora apelante foi abordado por policiais militares, portando CNH falsa, enquanto dirigia um caminhão.

Questionado, Marcos informou ser motorista profissional, e ter adquirido o documento por R$ 1.100,00 (mil e cem reais), na cidade de Serra/ES, após ter sua CNH suspensa.

A defesa não se insurge quanto à condenação, pleiteando, neste recurso, a revisão da dosimetria das penas.

A insurgência merece parcial provimento, conforme fundamentação que passo a expor.

Quanto
à alegação de que a pena-base foi fixada de forma exacerbada,
com
razão o recorrente.

O crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal) é sancionado com a pena correspondente ao respectivo objeto material falsificado, conforme disposição dos artigos 297 a 302 do Código Penal.

Considerando ter o réu sido surpreendido na posse de documento público falso, qual seja, a Carteira Nacional de Habilitação, aplicável a sanção de reclusão, de 02 (dois) a 06 (seis) anos, e multa, prevista no artigo 297 do Código Penal.

O juiz sentenciante, quando da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal
1
, considerou desfavoráveis os vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
,
o que resultou na aplicação de pena mais severa que a mínima (03 anos e 06 meses de reclusão).

Impõe-se a readequação da pena-base, pois o percentual aplicado excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo) sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...)
4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes.
(...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2121268 DF 2022/0132402-0, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julgamento: 09/08/2022, T5, DJe 16/08/2022).

Nessa medida, 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima (02 anos) e máxima (06 anos), cominadas ao crime de uso de documento falso, corresponde a
06 meses de reclusão.

Assim considerando, com a negativação de 02 (duas) circunstâncias do artigo 59 do CP (culpabilidade e circunstâncias do crime),

a pena-base deve ser fixada em
0
3
(
três
) anos de reclusão.

Avançando, verifico que a

agravante
do motivo torpe
(artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP), deve ser decotada da sentença, vez que torpe é aquele considerado como repudiado, vil, repugnante, moralmente reprovável e socialmente repudiado.

No caso, consta que o réu praticou o crime para não ser impedido de continuar dirigindo veículos automotores, o que, embora reprovável, não pode ser classificado como motivo torpe, justamente por não se enquadrar no conceito de torpeza.

Por tal razão,
decoto a agravante d
o
motivo torpe.

Remanesce a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘g’, do CP (crime cometido com violação de dever inerente à profissão), que não se confunde com os vetores do artigo 59, caput, do Código Penal, a ensejar o reconhecimento de
bis in idem.

Outrossim, a citada agravante deve ser compensada com a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP (confissão espontânea).

Sobre a pena de multa,
em obediência à proporcionalidade que deve guardar com a pena privativa de liberdade, deve ser reformada, nesse ponto, a condenação, reduzindo-se o
quantum
para
98
(
noventa e oito
) dias-multa
.

Por fim,
com r
elação a
o pleito de
gratuidade da justiça
,
o
Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”

(STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julgamento: 08/11/2022, T5,
DJe:
16/11/2022).

Apreciadas as teses defensivas, p
asso a redimensionar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, considerando a negativação de 02 (duas) circunstâncias do artigo 59, caput, do CP (culpabilidade e circunstâncias do crime),

fixo a pena-base em
0
3
(
três
) anos de reclusão e
98
(
noventa e oito
) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a
atenuante
da confissão espontânea e a
agravante
do crime cometido com violação de dever inerente à profissão, pelo que fica mantida a pena-base.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a reprimenda definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, à razão mínima.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do que prevê o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44, caput e § 2º do CPB), substituo a pena privativa por 02 (duas) restritivas de direitos.

Por derradeiro, verifico que a
Procuradoria de Justiça,
após se manifestar pela redução da pena,
suscitou o reconhecimento da prescrição, assistindo-lhe razão.

Constata-se, do compulsar dos autos, que os fatos se deram em 16/10/2012. A denúncia foi recebida em 19/09/2013 (fl. 37), e a sentença foi publicada em 04/12/2021 (fls. 108/112), não tendo o Ministério Público recorrido.

Considerando que a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, cumpre analisar a prescrição retroativa prevista no artigo 110, § 1º do CPP, a qual se regula pela pena aplicada.

Levando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada, a partir do parcial provimento deste recurso,
em 03 (três) anos de reclusão
, o prazo a ser considerado, para contagem da prescrição da pretensão punitiva, é de
08 (oito) anos,
a teor do que dispõem os artigos 110, § 1º, c/c 109, inciso IV, do Código Penal
2
.

Nessa medida, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia (19/09/2013), até a data da sentença (04/12/2021), houve o transcurso de prazo superior a 08 (oito) anos, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante.

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3844084), DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, para:

1.
Redimensionar a reprimenda imposta a
MARCOS COUTINHO,
para o patamar de
0
3
(
três
) anos de reclusão e
98
(
noventa e oito
) dias-multa,
à razão mínima,
e

2. RECONHE
CER
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
E MARCOS COUTINHO
,
com fulcro nos artigos 110, § 1º, c/c 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

2

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

IV -
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

(...)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
º
A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para reconhecer prescrita a pretensão punitiva.